Tribunal: STF
Processo: RHC 58653
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
EMISSAO DE CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISAO DE FUNDOS (CP, ARTIGO 171,
PAR-2., VI). FORO COMPETENTE PARA O PROCESSO E DO LOCAL DA RECUSA DO
PAGAMENTO (SÚMULA 521). IMPROCEDENCIA DOS OUTROS FUNDAMENTOS DO
WRIT. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.